Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029135-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DILMA GOMES DA SILVA MARQUES - CPF: 420.362.751-68 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. CONTRATO ASSINADO JUNTADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação negocial demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características, bem como comprovante de transferência do valor emprestado.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados,
em atenção ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DILMA GOMES DA SILVA MARQUES
de

n. 1029135-65.2022.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
-
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida
- perante a 7a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

227876196
) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido exordial
; condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita

O apelante em suas razões
(ID.

227876196
) alega que o apelado não trouxe aos autos nenhum contrato válido com número 304551228 assinado pela recorrente. ademais, o recorrido juntou aos autos supostos contratos cujas datas não estão relacionados ao contrato discutido na lide. O contrato apresentado pelo recorrido, possui a numeração originalmente 62789975, cujo número não corresponde ao contrato discutido na lide no 304551228, tampouco a data.

Aduz que no contrato apresentado há ausência de vontade, a geolocalização não está identificável, ausência de assinatura digital, localidade do IP não corresponde ao contrato, ausência de código “hash” falta dos documentos comprobatórios válidos que são imprescindíveis para a formalização do contrato digital e não certificação pelo ICP.

Afirma que o magistrado deixou-se enganar pela artimanha do apelado. Ocorre que o apelado apresentou suposto comprovante de TED, em não restou demonstrada a existência da conta, visto que foi enviado o ofício ao BANCO SICOOB e ele informou ser impossível confirmar a conta.

Sustenta que não há nos autos qualquer comprovação da transferência bancária como alega o apelado, tendo em vista que o documento apresentado é unilateral e desacompanhado de quaisquer outros elementos de provas como o contrato não é suficiente para comprovar a contratação, tampouco o recebimento de valor.

Argumenta que é idosa e aposentada por invalidez, alega que os descontos indevidos afetaram diretamente sua subsistência, dado o caráter alimentar de seu benefício previdenciário. Requer a fixação de indenização por danos morais em caráter punitivo-pedagógico, com base na falha na prestação de serviço e na violação de sua dignidade.

Requer provimento para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando a inexistência do contrato no 304551228; a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões sob ID.
227876200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de ausência de pactuação do contrato juntado pela requerida.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado.

ID. 227876168 - Pág. 11:

É prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, a contratação por meio digital, como se deu no presente caso.

Vislumbro também comprovante de transferência constando como beneficiária a parte autora, ora apelante.

ID. 227876169 - Pág. 1:

Outrossim, a própria autora anexou em sua petição inicial extrato de empréstimos, que comprova que possui conta no banco Bancoob/Sicoob, mesma instituição bancária apontada como destinatária do empréstimo e recebimento da transferência anexada.

ID. 227874797:

Em seu mister, a parte apelante/autora não demonstrou não ser titular da referida conta bancária, ou que não recebeu o valor decorrente do empréstimo.

Diante dessas evidências, caberia à apelante provar que o crédito não foi liberado em sua conta bancária na data indicada pelo comprovante ou que não possui a referida conta.

Ademais, o ofício expedido pela própria instituição financeira (ID 227874797) não declara a inexistência de conta bancária ou o não recebimento do valor pela parte autora. Pelo contrário, o documento limita-se a informar a impossibilidade de envio de determinados dados, sem excluir a existência da conta bancária vinculada à parte autora ou o registro do crédito em questão.

Diante desse cenário, cabe analisar a distribuição do ônus da prova, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É certo que o banco, enquanto réu, cumpriu o seu ônus probatório ao apresentar o comprovante de pagamento via TED, documento hábil para demonstrar a realização da transferência. A partir desse momento, o ônus da prova se desloca para a parte autora, que, alegando não ter recebido o valor transferido, deveria ter demonstrado tal fato, mediante a juntada de extrato bancário ou documento similar capaz de corroborar suas alegações.
O que não fez.

Importante destacar que, sendo a parte autora titular de conta bancária na mesma instituição financeira que realizou a transferência, presume-se que tenha acesso irrestrito aos seus próprios extratos bancários, os quais são os meios de prova mais apropriados para elucidar a controvérsia. Assim, ao optar por não apresentar tais documentos, resta evidenciado o descumprimento do seu dever processual de colaborar com a instrução probatória, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.

No presente caso, merece destaque o contexto em que a presente ação foi proposta, considerando o histórico processual da parte autora e o padrão de litigância reiterado contra instituições financeiras. Verifica-se que a parte autora possui um número expressivo de demandas ajuizadas contra diferentes bancos, em sua maioria sob a alegação de inexistência de vínculo jurídico, envolvendo contratos de empréstimo consignado.

Mais do que isso, há nos autos indícios de que cada empréstimo consignado registrado no extrato do INSS da parte autora tem sido objeto de judicialização, o que sugere o uso sistemático e abusivo do Judiciário como meio de contestação de obrigações contratuais aparentemente válidas.

Portanto, comprovado o depósito realizado na conta da parte autora, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025